Tribunal: TJMT
Processo: 1015564-93.2023.8.11.0040
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015564-93.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS MAGNO FELIX - CPF: 004.838.721-56 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA PRESCRIÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO APRECIADO. EXTINÇÃO PREMATURA. REFORMA PARCIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação fundada em prescrição e, reconhecendo a quitação do débito em razão de depósito judicial, extinguiu o feito com base no art. 924, II, do CPC, determinando a expedição de alvará. O banco sustenta a impossibilidade de rediscussão da prescrição sob novo enquadramento jurídico e, subsidiariamente, a existência de excesso de execução não apreciado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a rediscussão da prescrição do fundo de direito, sob fundamento diverso, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, diante da coisa julgada material; e (
ii
) saber se o depósito judicial realizado para garantia do juízo pode ser equiparado a pagamento voluntário, autorizando a extinção da execução sem análise da alegação de excesso.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada material impede a rediscussão da prescrição já apreciada na fase de conhecimento, sendo inviável a alteração da sua natureza jurídica como forma de contornar a eficácia preclusiva, nos termos do art. 508 do CPC.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença possui cognição limitada, admitindo alegação de prescrição apenas se superveniente à sentença, o que não se verifica no caso concreto.

5. O depósito judicial realizado para viabilizar a impugnação não possui natureza de pagamento voluntário, mas de garantia do juízo, não gerando efeito liberatório, especialmente quando condicionado à discussão do débito.

6. A extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, sem a apreciação da alegação de excesso de execução, configura erro procedimental, sobretudo diante da existência de controvérsia aritmética e da confissão de equívoco nos cálculos pelo próprio exequente.

7. Impõe-se o retorno dos autos à origem para apuração do valor efetivamente devido, com base nas planilhas apresentadas pelas partes, vedado o levantamento integral do valor depositado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para cassar a sentença na parte em que extinguiu a execução, determinando o retorno dos autos à origem para julgamento da impugnação quanto ao excesso de execução, mantida a rejeição da tese de prescrição.

Tese de julgamento
:

“1. A coisa julgada material impede a rediscussão da prescrição do fundo de direito sob novo enquadramento jurídico em sede de cumprimento de sentença.

2. O depósito judicial realizado para garantia do juízo não se confunde com pagamento voluntário e não autoriza a extinção da execução sem a prévia análise de eventual excesso.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
CARLOS MAGNO FELIX
,
após rejeitar a Impugnação ao Cumprimento,
julgou extinto o feito nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Para contextualizar adequadamente a controvérsia recursal,
na origem, i
naugurada a fase de cumprimento de sentença, o exequente, ora apelado, apresentou cálculo apontando um crédito a seu favor no expressivo montante de R$ 100.520,83.

Intimada, a instituição financeira executada, ora apelante, procedeu ao depósito judicial do valor integral. Na oportunidade, informou que o montante de R$ 44.407,28 correspondia à parcela incontroversa, enquanto o saldo de R$ 56.113,55 era depositado a título de garantia do juízo para viabilizar a discussão da quantia remanescente.

Ato contínuo, o Banco PAN apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Nela, suscitou duas teses: (i) a ocorrência de prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), pugnando pela exclusão de todos os descontos anteriores a 18/12/2013; e (
ii
) manifesto excesso de execução, acostando parecer contábil que apurou como devido o valor total de R$ 37.813,98.

Instado a se manifestar sobre a impugnação, o exequente rechaçou a tese de prescrição alegando que a matéria estava fulminada. No entanto, admitiu expressamente que o seu cálculo inicial continha um equívoco metodológico
,
a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desconto indevido, contrariando o comando do acórdão exequendo, que fixou a incidência dos juros de mora somente a partir da citação. Com isso, o exequente anexou nova planilha, reduzindo sua pretensão e confessando que o valor correto da execução seria de R$ 58.533,13.

Na sequência, sobreveio a sentença ora hostilizada. O magistrado singular consignou que a discussão atinente à prescrição já havia sido objeto de análise na fase de conhecimento
(
onde se afastou a prescrição quinquenal), estando a matéria acobertada pela coisa julgada.
E,
ato contínuo, sob a premissa de que havia ocorrido a "quitaç
ã
o do débito"
em virtude do depósito judicial, julgou extinto o feito com resolução do mérito, fulcrado no art. 924, II, do CPC, determinando a expedição de alvará de levantamento.

Irresignado, o Banco PAN interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões
(ID.
345375378
)
, sustenta que a matéria de prescrição (decenal) é de ordem pública, comportando análise na fase executiva.

Argumenta, fundamentalmente, que a extinção do feito ignorou o excesso de execução apontado na impugnação
,
pugnando pelo valor
correto
de R$ 37.813,98 e que o depósito efetuado não configurou pagamento voluntário, mas mera garantia do juízo.

Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, no mérito, a cassação/reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição ou, subsidiariamente, apurado o real excesso de execução, autorizando-se o levantamento em seu favor da quantia excedente depositada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para contextualizar adequadamente a controvérsia recursal, é importante compreender que, na fase de conhecimento desta demanda, o autor questionava a contratação de um cartão de crédito consignado.

O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação na referida fase de cognição, reconheceu a legalidade da contratação, mas
deu parcial provimento ao recurso do consumidor
para determinar a revisão da taxa de juros aplicada, limitando-a à taxa média do mercado estipulada pelo BACEN
,
tanto para saques quanto para compras
(
conforme a Súmula 530 do STJ
)
, com a determinação de repetição simples do indébito caso verificado pagamento
a maior em sede de liquidação, acrescido de correção monetária (INPC) desde o desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em fase de cumprimento de sentença, o
banco apelante,

Impugnou
a execução,
sustenta
ndo excesso, ao argumento de
que
houve
o depósito no importe total de R$ 100.520,83
,
composto por R$ 44.407,28 incontroversos e R$ 56.113,55 depositados para viabilizar a impugnação
,
não detinha o condão de satisfazer a obrigação de forma passiva.
Essa
argumentação se desenvolve a partir da premissa de que a prescrição decenal (art. 205 do CC) seria matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, e de que há um excesso de execução na casa de mais de sessenta mil reais, posto que o valor efetivamente devido pelas diretrizes do acórdão seria de R$ 37.813,98.

Para corroborar sua tese, o recorrente apresenta planilhas evolutivas do saldo devedor apontando as taxas corretas, além de invocar a manifesta nulidade da sentença extintiva que chancelou uma cobrança equivocada.

O magistrado singular, ao proferir a sentença ora recorrida, fundamentou sua decisão na compreensão de que a impugnação ao cumprimento de sentença consubstanciava-se unicamente na "pretensão da prescrição executiva", a qual já teria sido "objeto de análise, oportunidade que afastada a prescrição quinquenal, cuja decisão, inclusive, já transitou em julgado".

O
entendimento
do juízo sentenciante
partiu da premissa de que a matéria estaria fatalmente acobertada pela eficácia da coisa julgada.
C
ontudo, o juízo a quo considerou que o valor havia sido depositado pelo executado e, deduzindo que não havia mais óbices ao crédito, concluiu que, "ante a quitação do débito", impunha-se a extinção do feito "nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil", com a subsequente expedição de alvará.

Insurge-se o banco executado contra a sentença, a arguir, primeiramente, discussão de
tentativa de se aplicar o artigo 205 do CC para excluir os descontos praticados antes de 2013; e segundo, subsidiariamente, o reconhecimento matemático do excesso de execução e a consequente cassação da extinção terminativa do feito.

Neste contexto, a
questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se a sentença de primeiro grau incorreu em erro procedimental e de julgamento ao extinguir de forma prematura a fase de cumprimento de sentença com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Destarte, necessário entender a
possibilidade ou não de rediscussão do marco prescricional (prescrição decenal) em sede de impugnação, e o segundo, repousa sobre a correta qualificação jurídica do depósito judicial garantidor do juízo em face de uma disputa contábil de excesso de execução, notadamente quando a própria parte exequente confessa equívoco nos seus cálculos iniciais.

O instituto jurídico central da primeira parte desta controvérsia recursal é a "eficácia preclusiva da coisa julgada material", segundo a qual, operado o trânsito em julgado da decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (art. 508, CPC).

Nessa toada, v
erific
a-se
em sede recursal que a conclusão da origem, neste específico ponto, é irretocável. A impugnação ao cumprimento de sentença possui cognição vinculada e estreita (art. 525, §1o, CPC). A alínea "VI" do referido dispositivo autoriza a alegação de prescrição apenas se esta for "superveniente à sentença".

A prescrição decenal ventilada pelo Banco
apelante,
volta-se aos fatos originários do contrato (descontos de 2008 a 2013), matéria indubitavelmente alcançada pela autoridade da coisa julgada formada no acórdão prolatado na fase de conhecimento.

Tentar contornar a eficácia preclusiva da
res
judicata
alterando a tipificação do prazo (de cinco para dez anos) ofende frontalmente a segurança jurídica e o princípio da adstrição executiva ao título.

De outro
norte
, quanto a impugnação ao cumprimento de sentença a insurgência de excesso de execução, verifica-se dos autos que o
juízo de primeira instância
,
descurou-se do fato de que o executado apresentou uma impugnação com duas frentes: a prescrição e o excesso de execução aritmético. Ao focar apenas na coisa julgada material em relação à prescrição, o magistrado encerrou a jurisdição sem dirimir a controvérsia sobre o cálculo pericial, transmutando, por uma ficção jurídica insustentável, um depósito de garantia de juízo em um ato de pagamento com efeito liberatório tácito.

I
mpende pontuar que o depósito efetuado pelo devedor na fase de cumprimento de sentença com a finalidade exclusiva de viabilizar o recebimento de sua impugnação com efeito suspensivo
,
não constitui ato de pagamento voluntário (
animus
solvendi
), mas sim caução processual
(animus
cavendi
) para assegurar o resultado útil da jurisdição executiva enquanto se debate o real alcance aritmético do título.

Neste aspecto, a
primeira instância concluiu
equivocadamente
que o depósito de R$ 100.520,83 importou na "quitação do débito", razão pela qual encerrou a atividade jurisdicional, extinguindo o feito com base no art. 924, inciso II, do CPC, o que resulta na iminente expedição de alvará de levantamento da quantia global.

O apelante, com inteira razão, acoima de nulidade esta decisão, pois aduz que efetuou o depósito sob reserva e condicionou parte do valor como estrita garantia do juízo para debater o excesso de mais de sessenta mil reais.

Nestes termos,
verific
a-se
que a decisão do juízo
a quo
impõe um
vício
irreparável à lógica do processo civil. O executado demonstrou que o valor incontroverso era de R$ 44.407,28
, assim efetuou seu depósito nos autos (ID.
345374371
)
.
Posteriormente efetuou o deposito de
R$ 56.113,55
(ID.
345374372
)
para viabilizar a impugnação
.

Em desdobramento
do feito executivo,
o próprio credor
,
ora apelado
,
peticionou nos autos afirmando categoricamente que houvera um "equívoco no cálculo" inicial
,
eis que havia contabilizado juros moratórios desde os descontos indevidos e não da citação, como mandava o acórdão. Ao fazer isso, o próprio exequente confessou o excesso e reduziu sua pretensão executória para a monta de R$ 58.533,13.

A
ssim, ao
extinguir o feito decretando a quitação por mais de cem mil reais e autorizando o encerramento dos autos, o julgador monocrático
omitiu sobre os fatos do depósito garantia de
R$ 56.113,55
, e da
confissão do credor, ignor
ando dessa forma
a impugnação do devedor e confundiu garantia processual com pagamento voluntário. É mandatório que o juízo defina a exatidão do débito com esteio nas planilhas conflitantes antes de exarar qualquer sentença extintiva.

Nesse sentido
,
precedentes deste
eg
. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS - APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA - NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA - PENDENTE DE
ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM - REALIZAÇÃO DE PENHORA ONLINE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A apresentação da apólice de seguro com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário
e, inclusive, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015.

Se pendente de análise a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, não é caso de determinar a realização de penhora online.

(N.U 1028705-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024)

(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA REJEITADA – NATUREZA JURÍDICA QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA E PÕE FIM À EXECUÇÃO É DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO – MÉRITO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ERRO MATERIAL – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – TRÂNSITO EM JULGADO – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – COISA JULGADA MATERIAL – MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o DO CPC – MANUTENÇÃO – DEPÓSITO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – SÚMULA 517 DO STJ – HONORÁRIOS FIXADOS NA REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 519 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A decisão que não só rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, mas também extingue a execução, possui natureza terminativa, de modo que, nos termos do art. 1 .009 do CPC, é impugnável por meio recurso de apelação. O erro material suscitado no que diz respeito à majoração dos honorários de sucumbência poderia ser corrigido com a oposição de embargos de declaração, todavia, não houve irresignação neste sentido, de forma que a base de cálculo dos honorários é insuscetível de modificação na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
O pagamento da dívida, sob a isenção da previsão contida no art. 523, § 1o, do NCPC, deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de
sentença
.
Ademais, a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença já faz parte do entendimento sumulado no verbete no. 517 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 519 do
STJ .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000081-70.2016.8.11 .0077, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)
(
g.n
.)

À evidência que a
primeira instância aplicou a norma extintiva de forma mecânica e
omissa
à realidade dos autos, priorizando o encerramento estatístico do feito em detrimento da justiça da decisão.

R
econhece
-se
a cisão inafastável entre o depósito caucionário e o adimplemento voluntário.

A harmonia do sistema
processual
exige a
cassação
da sentença na parte em que extingu
i
u o feito para que o juízo
a quo
efetivamente aprecie e julgue o incidente de excesso de execução de acordo com as balizas fixadas pelo acórdão originário e pelas confissões constantes nos autos.

De
consequência prática da
cassação
parcial da sentença é o imediato retorno à dogmática correta
.

O
juízo a quo deverá, valendo-se dos cálculos do banco e do cálculo retificado pelo autor, fixar o valor exato da condenação imposta pelo acórdão anterior e proceder à liberação parcial de alvarás em estrita consonância com o que for apurado, devolvendo-se ao Banco os valores retidos a maior em garantia.

Diante de todo o exposto,
a
decisão recorrida, embora correta ao barrar a inovadora tese de prescrição decenal em respeito à coisa julgada material decorrente da fase de conhecimento, merece inconteste
reforma
na parte em que, de forma
omissa
à dinâmica dos autos, considerou um depósito em garantia como pagamento satisfativo
,

e ainda
ino
bservo
u
que o encerramento prematuro do feito ignor
ou
a confissão de excesso promovida pelo próprio exequente e gera flagrante locupletamento sem causa.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para

cassar
a sentença de primeiro grau,
na parte em que julgou extinta a execução pelo pagamento (art. 924, inciso II, do CPC), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que este conheça e julgue o mérito da alegação de excesso de execução suscitado na impugnação
,
observando-se as planilhas acostadas pelo executado e a retificação de cálculo efetuada pelo exequente, procedendo à oportuna liberação do saldo excedente bloqueado em favor da instituição financeira
,
mantendo-se inalterada, no entanto, a rejeição da tese atinente à prescrição do fundo de direito, fulminada pela coisa julgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026